Tribunal: TJPA
Processo: 0003684-25.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003684-25.2012.8.14.0008

APELANTE: ALEXANDRE BITENCOURT DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE.

1. Reforma da dosimetria da pena:
O magistrado valorou como desfavoráveis, ao delito, os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando pena base em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa ao crime de tráfico de drogas. No entanto, não há nos autos elementos que extrapolem o próprio tipo penal, razão pela qual, readéquo a pena base ao mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:
O magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que o apelante não apresentou prova de trabalho ou qualquer ocupação lícita, bem como observa-se que além da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, sendo esta dividida em 12 (doze) trouxas prontas para mercancia, ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto indicam que o apelante se dedica para atividade criminosa;

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALEXANDRE BITENCOURT DE LIMA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Barcarena/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11/09/2012, aproximadamente as 18h, uma guarnição da polícia militar, em diligencias, na Rodovia da Integração, próximo a escola Técnica avistou duas pessoas em uma motocicleta, sendo conduzida sem placa. Os policiais deram voz para parar, mas empreenderam fuga. Os policiais conseguiram pegar o denunciado que era o condutor com 12 petecas de maconha.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da dosimetria em seu mínimo legal do delito de tráfico de entorpecentes, com a devida aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para que a decisão condenatória seja mantida.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena do crime de tráfico de entorpecentes, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, verifico que após sopesar fundamentadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O Juízo sentenciante ao realizar a dosimetria da pena do apelante manifestou-se:

“(...) observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra
antecedentes
criminais à luz do que preceitua a Súmula n° 444 do STJ. Sua
conduta social e personalidade
não investigada. Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a
pena base em

06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
.

Não há atenuante nem agravante

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo a pena de 06 (seis anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. (...)”.

Analisando a sentença penal, nota-se que o magistrado singular valorou negativamente os vetores “
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
”, o qual ponderou sob fundamentos inerentes ao tipo penal. Logo, resta evidente a carência na fundamentação judicial, visto que não exsurge dela os motivos concretos pelos quais o julgador concluiu que a censurabilidade e reprovabilidade da conduta do apelante extrapolam do que é comum à espécie, o que implica violação à garantia da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE:

1ª fase da dosimetria
- considerando a ausência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª fase
– Inexiste causa atenuante ou agravante da pena.

3ª fase
– Não há causa de aumento ou diminuição, restando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

Mantenho o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” do CPB).

APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

Alega a Defesa que o Juízo não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, requerendo assim sua aplicação.

Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Analisando os autos
,
verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que o apelante não apresentou prova de trabalho ou qualquer ocupação lícita, bem como observa-se que além da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, sendo esta dividida em 12 (doze) trouxas, pronta para mercancia, ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto indicam que o apelante se dedica para atividade criminosa.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, visto que, restou comprovado nos autos que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que reformar a pena-base nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 01/11/2023